Tribunal: STF
Processo: AI 388417
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-08-20
Data de publicação: 2002-08-20

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental.
- Falta de demonstração, no presente agravo, de que o
acórdão recorrido, complementado pelo proferido em embargos de
declaração, tenha violado os artigos 5º, XXXV, LIV e LV, e 93, IX,
da Constituição.
Agravo a que se nega provimento.